Tribunal: STF
Processo: ARE 1305381
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (Vol. 15):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. 



    1. Afasto a prejudicial de mérito arguida pelo recorrente no que tange à prescrição do direito vindicado (adicional por tempo de serviço), haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, ou seja, continuada, incidindo, portanto, o disposto na Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal anterior à propositura da ação).



    REVOGAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 166/2017. LEI MUNICIPAL 04/1995 ANTERIOR. ATOS JURÍDICOS SE REGEM PELA LEI DA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM. 



    2. O direito ao adicional por tempo de serviço ora discutido estava previsto no estatuto dos servidores de Barrolândia desde o ano de 1995, com a instituição da Lei Municipal nº 04 que regulamentou o serviço público municipal, sendo assim, o adicional por tempo de serviço, também chamado de quinquênio, possuía vigência há mais de 20 anos no ordenamento jurídico, portanto integrou o conjunto de direitos adquiridos dos servidores daquela municipalidade, sob a luz do princípio do tempus regit actum, ou seja, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram.



    ACUMULAÇÃO A CADA QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE OS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    3. A interpretação da lei nos revela claramente que há uma cumulação de períodos adquiridos e por consequência o acréscimo do respectivo percentual salarial de 6% (seis por cento) para cada período de quinquênio adquirido, até o 4º período, e 7% (sete por cento), a partir do 5º período.



    4. Da mesma forma, não prospera o inconformismo do Agravante quanto à incidência do adicional sobre os vencimentos, pois uma simples leitura do § 1º do art. 106 da Lei 04/95 supramencionada, é possível interpretar que o adicional integra ao vencimento para qualquer efeito.



    5. É cediço que havendo previsão legislativa, compete ao município fazer constar, em sua Lei Orçamentária, as despesas com os adicionais por tempo de serviço, sob pena de descumprimento de direito subjetivo do servidor público, consistente em recebimento de vantagem assegurada por Lei.



    6. Recurso conhecido e improvido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE BARROLÂNDIA – TO afirma que o acórdão recorrido violou o princípio da supremacia do interesse público, bem como a jurisprudência desta CORTE no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico.



    Aponta violação aos artigos 17 do ADCT; e 37, XIV, da CF/1988; bem como ao princípio da legalidade, na medida em que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 



    Por fim, ressalta violação ao artigo 169, § 1º, I e II, da CF/1988, pois o Tribunal de origem concedeu vantagem pecuniária sem prévia dotação orçamentária e sem autorização na LDO.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) a análise da suposta violação aos princípios constitucionais apontados pela parte recorrente demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, tratando-se, portanto, de ofensa meramente reflexa à Constituição; (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 280, 284 e 356 do STF, além da Súmula 7/STJ por analogia.



    À consideração de que o acórdão recorrido trata da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, determinou, ao final, o sobrestamento do recurso até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 21, fl. 2).



    Na sequência, o Presidente do TJTO, ao fundamento de que a decisão anterior incorreu em erro material ao determinar o sobrestamento do recurso, já que a aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 não foi objeto de discussão nos presentes autos, procedeu a novo juízo de admissibilidade e inadmitiu o RE aos argumentos de que: (a) quanto aos artigos 37, inciso XIV; e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal e 17, do ADCT, não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 356 do STF; e (b) o acórdão recorrido baseou-se na análise de legislação local, atraindo, assim, o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 22).



    No Agravo, a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada e requereu, ao final, o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do Tema 810 (Vol. 25).



    O Tribunal de origem manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 28).



    Em 1º de fevereiro de 2021, o Ilustre Presidente desta SUPREMA CORTE, Ministro LUIZ FUX, determinou o retorno dos autos ao Tribunal a quo para observância dos Temas 41 e 702 da repercussão geral (Vol. 31).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou a incidência ao caso do Tema 41 da repercussão geral e devolveu os autos ao STF (Vol. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 15, fl. 4):



    “O agravante tenta desvencilhar da responsabilidade do cumprimento do artigo 106, §§ 1º a 5º, da Lei Municipal nº 04 de 1995, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Barrolândia/TO, o qual prevê o direito ao adicional por tempo de serviço prestado junto à municipalidade, sob o fundamento de que esta lei foi revogada pela Lei Municipal nº 166 de 2017. 



    A tese levantada pelo agravante não prospera, haja vista que o direito ora discutido estava previsto no estatuto dos servidores de Barrolândia desde o ano de 1995, com a instituição da Lei Municipal nº 04 de 1995 que regulamentou o serviço público municipal, sendo assim, o adicional por tempo de serviço, também chamado de quinquênio, possuía vigência há mais de 20 anos no ordenamento jurídico do município, portanto integrou o conjunto de direitos adquiridos dos servidores daquela municipalidade, sob a luz do princípio do tempus regit actum, ou seja, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram.



    O artigo 106, §§ 1º a 5º, da Lei Municipal nº 04 de 1995, assim dispõe sobre o direito ora pretendido, vejamos: 



    Art. 106 – Serão concedidos ao funcionário, por quinquênio de efetivo exercício no serviço público municipal, adicionais correspondentes a um percentual do vencimento de seu cargo efetivo até o limite de 07 (sete) quinquênios. 



    §1º - O adicional se integra ao vencimento, para qualquer efetivo, e será calculado com base nos seguintes percentuais: 



    I – 1º (primeiro), 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) adicionais – 06% (seis por cento) do vencimento; 



    II – 5º (quinto), 6º (sexto) e 7º (sétimo) adicionais – 7% (sete por cento) do vencimento. 



    § 2º - O adicional é devido a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido. 



    § 3º - O funcionário que exercer, cumulativamente e regularmente, mais de um cargo, terá direito ao adicional relativo a ambos, não permitida a contagem de tempo de serviço concorrente. 



    § 4º - Será computado, para efeito deste artigo, o tempo de sérvio prestado ao Município sobre o regime de legislação trabalhista se o servidor passar a exercer cargo público do município. 



    § 5º - É assegurado o direito ao adicional ao funcionário cujo tempo de serviço em outra esfera de governo já tenha sido considerado com tempo suficiente para a sua concessão.



    Portanto, todos os servidores que ingressaram na carreira pública municipal antes da Lei 166/2017 (que revogou a Lei 04/1995) tem o direito à manutenção do regime jurídico anterior, bem como faz jus ao direito adquirido do benefício. 



    No que tange aos percentuais aplicáveis do benefício, a interpretação da lei nos revela claramente que há uma cumulação de períodos adquiridos e por consequência o acréscimo do respectivo percentual salarial de 6% (seis por cento) para cada período de quinquênio adquirido, até o 4º período, e 7% (sete por cento) para cada período de quinquênio adquirido, a partir do 5º período. 



    Da mesma forma, não prospera o inconformismo do Agravante quanto à incidência do adicional sobre os vencimentos, pois uma simples leitura do § 1º do art. 106 da Lei 04/95 supramencionada, é possível interpretar que o adicional integra ao vencimento para qualquer efeito. 



    É cediço que havendo previsão legislativa, compete ao município fazer constar, em sua Lei Orçamentária, as despesas com os adicionais por tempo de serviço, sob pena de descumprimento de direito subjetivo do servidor público, consistente em recebimento de vantagem assegurada por Lei.



    […]



    Diante do exposto, conheço do recurso, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada. 



    Em observância ao § 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), os quais somados aos já fixados na sentença, totaliza-se o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação”.



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos artigos 37, XIV; e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal e no artigo 17, do ADCT, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Leis Municipais 4/1995 e 166/2017), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Quinquênios. Preenchimento dos requisitos para sua incorporação. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local nem para o reexame dos fatos e das provas da da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 718.931-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/4/2014)



    Por fim, esta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 764.332, afastou a repercussão geral da questão referente à incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público (Tema 702), fixando a seguinte tese: 



    “A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada "Quinquênios" ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão paradigma ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.256.452-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 29/6/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente